Tribunal: TJDFT
Processo: 0761513-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761513-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALINE CRISTIANE AIRES VIANA MENDES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento off label. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 - Politicas de saúde. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), entre as quais a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica (art. 6o inciso I, alínea "d", Lei 8.080/1990). Nesse contexto, evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente, a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, surge o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. 3 - Fornecimento de medicamento não padronizado - ciclosporina. Tratamento de alopecia areata universal. O laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco e que a paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso (ID 16612392 PAG 1-4). A autora é assistida por médico da rede pública de saúde e no processo pela Defensoria Pública, havendo ainda evidências de sua hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Embora a enfermidade da paciente não se enquadre nos protocolos clínicos do SUS para esse medicamento, considerado como off label, em parecer, o NATJUS, órgão de assessoria técnica do Tribunal, manifestou-se no sentido de que a demanda se justifica diante de evidências científicas do seu uso para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, e à vista de que o tratamento com outras opções no âmbito do SUS tem sido ineficaz, segundo o relatório médico (ID 19276819). Nesse quadro, o Estado não pode se furtar ao fornecimento do medicamento sob a alegação de que é off label, pois além de estar registrado na ANVISA, as circunstancias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Deve o Estado, pois, fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário de acordo com periódicas avaliações médicas. Recurso a que se nega provimento. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” (Acórdão 1299587, 07615134420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no PJe: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos artigos 25; 37, caput; e 134, §§ 2. e 3. da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário, em razão de sua sucumbência no recurso inominado, para que não sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do Tema n. 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito